Tribunal: TJMT
Processo: 0025898-07.2015.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025898-07.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 831.623.801-20 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (EMBARGANTE), GUSTAVO ADOLFO BUZELLE - CPF: 547.102.789-20 (EMBARGANTE), ALTAIR BAGGIO - CPF: 088.759.609-68 (EMBARGANTE), EDUARDO DOS SANTOS ASSUMPCAO - CPF: 038.280.861-44 (EMBARGANTE), INDUSTRIA METALURGICA BL STEEL LTDA - CNPJ: 05.771.305/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS RECONHECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À PREVISÃO GERAL DO TEMA 1.076 DO STJ – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – REGRA DO ART. 85, §8º-A, DO CPC –
APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM AS DEMAIS NORMAS ATINENTES À ESTIMAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NOS INCISOS DO § 2º DO ART. 85 DO CPC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se os embargos de declaração, quando a pretensão do embargante é rediscutir o valor dos honorários advocatícios, arbitrados por equidade em consideração aos critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC.

A regra contida no § 8º-A do artigo 85 do CPC deve ser aplicada em conjunto com as demais normas atinentes à estimação do valor dos honorários de sucumbência, que envolve o sopesamento de circunstâncias e critérios e não comporta tabelamento, sob pena de supressão da atividade judicial em detrimento de uma padronização aplicável a casos desiguais entre si, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THIAGO RODRIGUES DA CRUZ e OUTROS em face do acórdão proferido no Agravo de Instrumento (ID 217219155).

Aponta o embargante que o acórdão foi omisso em relação aos critérios para fixação dos honorários por equidade, conforme previsão expressa do §8º-A do art. 85 do CPC, inserido em 02/06/2022 pela Lei nº 14.365/2022.

Requer que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pela rejeição dos aclaratórios (ID 220218671).

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1022 do CPC, cabem embargos de declaração para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

O acórdão embargado deu provimento ao recurso de apelação, a fim de retificar parcialmente o dispositivo da sentença, tão somente para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

O embargante aponta a omissão em relação aos critérios para fixação dos honorários por equidade, conforme previsão expressa do §8º-A do art. 85 do CPC.

Entretanto, o que pretende o embargante é rediscutir o valor dos honorários advocatícios, que foram arbitrados por equidade em consideração aos critérios estabelecidos nos incisos do § 2º do art. 85 do CPC, o que se mostra incabível na via dos aclaratórios.

Por oportuno, anota-se que a regra contida no § 8º-A do artigo 85 do CPC deve ser aplicada em conjunto com as demais atinentes à estimação do valor dos honorários de sucumbência, que envolve o sopesamento de circunstâncias e critérios e não comporta tabelamento, sob pena de supressão da atividade judicial em detrimento de uma padronização aplicável a casos desiguais entre si, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-securitária cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apelos da fornecedora e do consumidor – Responsabilidade objetiva por prejuízo causado a outrem em razão da exploração econômica – Teoria do risco-proveito – Irrelevância da ausência de dolo ou má-fé – Dano moral configurado – Valor da indenização (R$ 5.000,00) que atende aos escopos de compensação do dano e inibição da reiteração da conduta – Precedentes desta C. Câmara – Repetição do indébito em dobro – Ausência de engano justificável –
Arbitramento de honorários advocatícios com base exclusiva no artigo 85, § 8º-A, do CPC – Não cabimento – Dispositivo legal que possui finalidade informativa, sob pena de, mediante interpretação literal e isolada, produzir negativa de vigência de dispositivos outros que igualmente informam a atividade judicial de estimação do valor da remuneração devida ao causídico vencedor da demanda
– Elevação dos honorários fixados em primeiro grau com base na conjugação das normas contidas no artigo 85 do CPC – Sentença reformada apenas neste ponto – Recurso da fornecedora IMPROVIDO – Recurso do consumidor PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1001243-09.2022.8.26.0222; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 08/07/2024; Data de Registro: 08/07/2024)”
(Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024